Tribunal: TJMT
Processo: 1008827-57.2024.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008827-57.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IVANILDO MACARIO DOS SANTOS - CPF: 620.928.471-04 (EMBARGANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (EMBARGADO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Recurso de Apelação Cível. Sistema De Informações De Crédito Do Banco Central (Scr-Bacen). Ausência De Omissão No Acórdão Embargado. Pretensão De Rediscussão Do Mérito.
Embargos Rejeitados
.

I.
Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de acórdão proferido em sede de Apelação Cível que confirmou sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. O Embargante sustentou que a decisão colegiada incorreu em omissões, ao não enfrentar fundamentos relativos à natureza restritiva do SCR-BACEN, à aplicação do Verbete Sumular n. 323 do STJ e aos dispositivos legais invocados, bem como à prática reiterada de consulta ao sistema pelas instituições financeiras.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão deixou de enfrentar fundamentos relevantes suscitados na Apelação, configurando omissão sanável; (ii) avaliar se é cabível a atribuição de efeitos modificativos aos Embargos de Declaração.

III.
Razões de Decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de modo suficiente e claro os fundamentos essenciais da controvérsia, distinguindo o SCR-BACEN dos cadastros de inadimplentes como SPC e Serasa, e afastando a aplicação do Verbete Sumular n. 323 do STJ.

4. A decisão reconheceu que o registro no SCR durante a exigibilidade da dívida não configura ilícito, tampouco dano moral, ausente prova de negativa de crédito associada.

5. A análise da jurisprudência e dos dispositivos legais invocados foi realizada, ainda que de forma implícita, o que afasta a alegação de omissão.

6. A tentativa do embargante de reabrir o debate jurídico por meio dos embargos revela inconformismo com o resultado, o que é incabível na via eleita.

IV.
Dispositivo e Tese

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: “Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 43, §§ 1o e 5o; Resolução BACEN no 4.571/2017, art. 12.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1008827-57.2024.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Ivanildo Macario dos Santos
em virtude de Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto.

Em suas razões, o Embargante alega que o acórdão embargado padece de omissões relevantes ao deixar de enfrentar argumentos centrais da Apelação, notadamente quanto à natureza restritiva do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR-BACEN) e sua aptidão para impactar negativamente a concessão de crédito ao consumidor, o que contrariaria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que o acórdão foi omisso ao não considerar a aplicação do Verbete Sumular n. 323 do STJ, bem como os artigos 43, §§ 1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 12 da Resolução BACEN no 4.571/2017, dispositivos expressamente invocados nas razões recursais.

Aduz que a decisão também se omitiu ao não considerar a prática recorrente das instituições financeiras em consultar o SCR-BACEN para análise de risco de crédito, circunstância que confere ao sistema efeitos práticos semelhantes aos cadastros de inadimplência como SPC e Serasa.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com atribuição de efeitos infringentes e consequente modificação do julgado, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no ID.

286129893.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Embargante
Ivanildo Macario dos Santos
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais, movida em face do
Banco CSF S/A
.

O Juiz singular julgou improcedentes os pedidos, afastou a pretensão do Apelante de ver declarada a inexigibilidade do débito e de ser indenizado por dano moral pela suposta manutenção indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN).

Nas razões do Apelo, o Recorrente sustentou que a sentença merece reforma, pois a manutenção da anotação no SCR-BACEN, mesmo após a prescrição da dívida, afronta os princípios da boa-fé e da proteção ao consumidor, além de afetar sua reputação no mercado de crédito.

Asseverou que o Banco CSF S/A, ao informar mensalmente os dados ao Banco Central, detém responsabilidade pela atualização e exclusão das informações, e que, ao não solicitar a remoção do registro da dívida prescrita, agiu de forma negligente.

Reiterou, assim, os pedidos de exclusão da anotação do SCR-BACEN e de indenização por dano moral.

Após análise das razões e contrarrazões recursais, esta Câmara, em julgamento unânime,
negou provimento ao Recurso do Banco
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Inconformado, o Embargante alega que o acórdão embargado padece de omissões relevantes ao deixar de enfrentar argumentos centrais da Apelação, notadamente quanto à natureza restritiva do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR-BACEN) e sua aptidão para impactar negativamente a concessão de crédito ao consumidor, o que contrariaria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que o acórdão foi omisso ao não considerar a aplicação do Verbete Sumular n. 323 do STJ, bem como os artigos 43, §§ 1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 12 da Resolução BACEN no 4.571/2017, dispositivos expressamente invocados nas razões recursais.

Aduz que a decisão também se omitiu ao não considerar a prática recorrente das instituições financeiras em consultar o SCR-BACEN para análise de risco de crédito, circunstância que confere ao sistema efeitos práticos semelhantes aos cadastros de inadimplência como SPC e Serasa.

Pois bem.

É cediço que os Embargos de Declaração são instrumento processual de natureza integrativa e corretiva, cuja função precípua é sanar vícios formais da decisão judicial, especificamente: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material, conforme taxativamente enunciado no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Este Recurso não serve para rediscutir o mérito da causa, tampouco a reavaliar o conjunto probatório ou reinterpretar as teses jurídicas já apreciadas, ainda que de forma sucinta ou implícita, desde que presentes os fundamentos aptos a revelar o convencimento judicial.

Em outros termos, a tentativa de promover um verdadeiro rejulgamento do conteúdo da decisão não se coaduna com a finalidade ou natureza jurídica do instituto, sob pena de subversão do sistema recursal e comprometimento da segurança jurídica.

Feitas essas considerações introdutórias, passo ao exame específico dos pontos suscitados.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e clara os fundamentos essenciais à resolução da controvérsia. A alegação de que houve omissão quanto ao entendimento firmado no Verbete Sumular n. 323 do STJ não procede, pois o voto condutor da decisão reconhece expressamente o conteúdo do enunciado sumular, esclarecendo, com base em entendimento jurisprudencial consolidado, que tal orientação diz respeito aos cadastros de inadimplentes como SPC e Serasa, os quais possuem finalidade de restrição direta ao crédito do consumidor, enquanto o SCR-BACEN tem natureza diversa, voltada à supervisão do sistema financeiro nacional e ao compartilhamento de dados creditícios entre instituições financeiras.

Da mesma forma, o voto enfrentou o argumento relativo à suposta natureza restritiva do SCR-BACEN, reconhecendo que, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha admitido que o sistema possa ser considerado como um cadastro com potencial de restrição, ele não se confunde com os órgãos de proteção ao crédito em sentido estrito.

O acórdão vai além, esclarecendo que o fato de uma dívida constar no SCR durante o período em que era exigível não configura, por si só, ilícito ou dano moral, especialmente quando inexiste comprovação de negativa de crédito diretamente decorrente da anotação, como ocorre neste caso.

A tese da violação ao art. 43 do Código de Defesa do Consumidor, bem como à Resolução BACEN n. 4.571/2017, foi implicitamente enfrentada ao reconhecer-se a legitimidade da manutenção da anotação do débito no período em que este ainda era exigível.

Está expresso no voto que a informação não mais constava do sistema desde junho de 2021, ou seja, dentro do prazo legal e regulamentar de cinco anos a contar do vencimento da dívida (dezembro de 2018), o que afasta qualquer ilegalidade ou desvio de finalidade.

Quanto à alegação de que a jurisprudência do STJ reconheceria o direito à indenização em casos semelhantes, o acórdão também enfrentou a questão, distinguindo adequadamente os precedentes invocados.

Explicita que, nas hipóteses em que a Corte Superior reconheceu o dever de indenizar, havia prova da efetiva recusa de concessão de crédito por parte de instituição financeira em decorrência direta da anotação no SCR, circunstância inexistente nos autos.

Assim, a alegação de que a anotação tenha causado dano moral não foi demonstrada, sendo insuficiente a simples presunção de prejuízo.

Por fim, não se verifica qualquer obscuridade ou contradição no julgado. Os fundamentos foram expostos de maneira lógica, clara e coerente, permitindo plena compreensão do raciocínio adotado.

A interpretação do acórdão, como deve ser, deve se dar em sua totalidade, não havendo exigência legal para que cada argumento seja individualmente refutado, bastando o enfrentamento das questões relevantes e imprescindíveis à solução da lide, o que ocorreu de forma ampla na hipótese.

Portanto, o que se vê é uma tentativa do Embargante de reabrir a discussão do mérito da causa por meio de um recurso que tem função limitada, o que não é possível.

Ante o exposto,
rejeito

os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025